Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-47.2021.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-47.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), WILLIAM DA SILVA WOICIECHOVSKI - CPF: 052.840.541-13 (EMBARGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO PAGAMENTO DA PARCELA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – MORA COMPROVADA
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A Súmula n.º 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

In casu,

verifica-se que a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, ademais, o comprovante de agendamento juntado nos autos, não é documento hábil a comprovar o efetivo pagamento da parcela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação de nº 1005306-47.2021.8.11.0055, interposto pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme princípio da causalidade deve arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda, seja atribuindo razão sem ter, ou obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter o respectivo provimento jurisdicional. O Superior Tribunal de Justica, por meio do Enunciado no. 72 de sua Sumula, ja assentou que “a comprovacao da mora e imprescindivel a busca e apreensao do bem alienado fiduciariamente”.
Considerando que a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.
” (ID. 200926159).

Em suas razões, de Id.203393650, o embargante sustenta que há omissão no acórdão, haja vista que não restou demonstrado o pagamento da parcela vencida em 10/02. Requer, assim, que o acolhimento dos embargos de declaração, haja vista que a mora restou devidamente demonstrada.

Contraminuta no Id. 204542199.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houveram as omissões indicadas pela ora embargante, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Conforme relatado, a controversia recursal cinge- se em verificar se restou demonstrada a mora do devedor fiduciario, e em caso positivo, permitir a realizacao da busca e apreensao liminarmente do veiculo dado em garantia.

O Juíz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parcela se encontrava paga, decisão esta que mantive em segundo grau, sob o mesmo argumento,
in verbis: “Como se ve do andamento processual, o apelante ajuizou a acao de busca e apreensao em razão da susposta inadimplência do requerido referente a parcela com vencimento em 10/02/2021, no entanto, esta parcela fora paga em 17.02.2021, conforme comprovante de pagamento juntado no Id. 101716972.”

Pois bem.

É cediço que a ação de busca e apreensao do veiculo financiado, mediante alienacao fiduciaria, pode ser concedida liminarmente quando o proprietario fiduciario ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justica, por meio do Enunciado no. 72 de sua Sumula, ja assentou que
“a comprovacao da mora e imprescindivel a busca e apreensao do bem alienado fiduciariamente”.

Da análise do comprovante juntado nos autos, verifica-se que se trata de um agendamento de comprovante, portanto, não há nada que demonstre que o requerido efetuou o pagamento da parcela.

Ademais, verifica-se que a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato.

Conclui-se, então, que restou demonstrada a constituição em mora do devedor, razão pela qual a sentença de extinção deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de desconstituir a sentença atacada, reconhecer a constituição em mora e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024